Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTILHA DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM A SER PARTILHADO.
1. As intimações e publicações feitas em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade absoluta, nos termos do que determina o art. 272, §2o, do CPC.
2. Nos termos do art. 282, §1o, do CPC, o ato nulo não será repetido nem terá sua falta suprida quando não houver prejuízo para a parte, restando previsto, portanto, o princípio pas de nullité sans grief .
3. No caso em análise, cotejando-se os fatos apresentados, a legislação processual acerca das nulidades e os princípios da pas de nullité sans grief, da economia processual, da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito, não tendo sido verificada a ocorrência de prejuízo, não há que se falar na necessidade de cassação da sentença recorrida.
4. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida.
5. A comunhão parcial de bens é regida pelos artigos 1.658 a 1.666, do Código Civil. 5.1. Nos termos do que determina o Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659. 5.2. Os bens que se comunicam e integram o patrimônio comum do casal no regime de comunhão parcial são aqueles adquiridos a título oneroso a partir do casamento até a separação de fato. Precedentes.
6. Controvérsia na data precisa da separação de fato das partes leva à presunção de que bem móvel adquirido deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Honorários recursais majorados. Exigência suspensa relativamente ao apelado devido à gratuidade de justiça concedida